Tribunal: TJBA
Processo: 0064518-50.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064518-50.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PAMPONET SAMPAIO

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, EDUARDO SILVA LEMOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Pamponet Sampaio em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de revisão de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito comercial firmada com a Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A. O embargante alega omissão quanto à limitação legal de encargos previstos no Decreto-Lei nº 413/69, defende a possibilidade de apuração contábil em sede de liquidação de sentença e solicita diligência junto ao Banco do Brasil para apuração de depósitos judiciais supostamente realizados.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de apreciar questões relacionadas à limitação de juros, vedação de comissão de permanência, necessidade de perícia contábil e verificação de depósitos judiciais, ou se os embargos visam indevidamente a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente os limites legais previstos no Decreto-Lei nº 413/69, esclarecendo que os juros de mora são limitados a 1% ao ano, mas que não há teto legal para juros remuneratórios pactuados.

A capitalização de juros foi considerada válida conforme precedentes do STJ, sendo inaplicável a tese de periodicidade anual obrigatória.

Não houve comprovação de cobrança de comissão de permanência no contrato, afastando a necessidade de manifestação sobre a legalidade de sua cumulação.

A pretensão de realização de perícia contábil foi afastada com base no artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e cálculos aritméticos.

O pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil foi indeferido por ausência de indícios de depósitos judiciais e por falta de comprovação pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de julgamento fundamentado afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo indevido seu uso com fins infringentes sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 355, I; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 93..

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0064518-50.2001.8.05.0001
, que tem como embargante
LUIZ PAMPONET SAMPAIO
e como embargado
DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA